Tribunal: TCU
Processo: 012.754/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4520/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I e 218 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, dar quitação ao responsável, conforme item abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.754/2011-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.880/2003-3 (Representação); Processo 004.667/2018-2 (Cobrança Executiva) e Processo 004.212/2019-3 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Acindino Ricardo Duarte (XXX.565.409-XX); José Maria de Paula Correia (XXX.518.109-XX); Prefeitura Municipal de Matinhos - PR (76.017.466/0001-61) e Via Venetto Construtora de Obras Eireli (02.911.627/0001-20) 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Matinhos - PR 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. dar quitação ao Município de Matinhos/PR, ante o recolhimento integral do débito imputado, por meio do item 9.3 do Acórdão 954/2015-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 3332/2015-TCU-Segunda Câmara e pelo Acórdão 8479/2017-TCU-Segunda Câmara , este último retificado pelo Acórdão 10165/2017-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes de recolhimento à peça 217 e o demonstrativo de débito à peça 218.